Tribunal: TJSP
Processo: 3003299-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DO SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. O valor representativo da expressão "100 salários mínimos", serviu de base para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao vigente na data em que foi proferida a decisão. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DO SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. O valor representativo da expressão "100 salários mínimos", serviu de base para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao vigente na data em que foi proferida a decisão. Ausência de violação ao artigo 7o, IV, da CF. O juízo não vinculou a variação do valor do salário mínimo para a atualização do montante indenizatório, apenas fixou como base da indenização, valor equivalente a 100 salários mínimos, correspondente ao salário mínimo vigente na data da sentença. Precedentes do E. STF. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003299-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado AMANDA LINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003299-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15394
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003299-36.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Estado de São Paulo
AGRAVADA: Amanda Lins da Silva
MM. JUÍZA: Dra. Maria Gabriella Pauvlópoulos Spaolonzi
VOTO No 15394
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
FIXADA
EM
SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DO
SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA
DO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. O valor
representativo da expressão “100 salários mínimos”, serviu de
base para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao
vigente na data em que foi proferida a decisão. Ausência de
violação ao artigo 7o, IV, da CF. O juízo não vinculou a variação
do valor do salário mínimo para a atualização do montante
indenizatório, apenas fixou como base da indenização, valor
equivalente a 100 salários mínimos, correspondente ao salário
mínimo vigente na data da sentença. Precedentes do E. STF.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 62/64 dos autos originais que, em execução de sentença, rejeitou a
impugnação ofertada pela FESP e homologou o demonstrativo de débito
apresentado pela exeqüente, fixando o valor do crédito em R$ 72.473,68, válido
para 30/11/2017.
Em razões recursais, a agravante alegou, em resumo, que (i)
deve ser utilizado o valor do salário mínimo vigente à época do fato; (ii) violação
ao artigo 7o, IV, da CF, que veda a vinculação de salário mínimo como indexador
financeiro para qualquer fim; (iii) a sentença menciona o cálculo a partir do ato
lesivo; (iv) pleiteou efeito ativo ao recurso, determinando a suspensão da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003299-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15394
3
agravada.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação, dada a possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização ajuizada por Amanda Lins da Silva (à época menor de idade), contra
a FESP, visando indenização pelos danos morais e materiais sofridos com morte
do seu pai, decorrente de homicídio ocorrido na Casa de Detenção do Carandiru,
onde cumpria pena.
A
ação
de
conhecimento,
processo
no
0308655-73.2009.8.26.0000 (anteriormente no 053.07.153761-4) foi julgada
procedente. Na parte dispositiva da sentença, proferida em 28/10/2008, constou:
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida por Amanda Lins da Silva,
nestes autos de Ação de Reparação Civil por Dano Moral, ajuizada em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos moldes do artigo 269,
I, do Código de Processo Civil, para condenar o pólo passivo a pagar à autora,
a título de danos morais, 100 (cem) salários mínimos, devidamente corrigidos e
atualizados, desde a data da propositura da ação, bem como pensão mensal,
fixada em 1/3 do salário mínimo, calculada a partir do fato lesivo, até a data em
que cessou a minoridade da autora (fls. 09/18).
Em 28/08/2014, a C. 2a Câmara Extraordinária de Direito
Público, Relator Des. Rodrigues de Aguiar, deu provimento em parte ao recurso
de apelação da FESP, apenas para fixar a verba honorária de sucumbência em
10% sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a sentença de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003299-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15394
4
grau (fls. 19/26).
Este acórdão transitou em julgado em 10/08/2017 (fls. 27).
Em novembro de 2017 a autora deu inicio à execução da
sentença, apresentando o valor do crédito equivalente a R$ 72.473,68. Calculou o
salário mínimo vigente na data da decisão que fixou a indenização. A FESP
impugnou os cálculos, afirmando que o valor do salário mínimo deve
corresponder aquele em vigor na data dos fatos.
Após foi determinada a suspensão do feito, até o julgamento
final dos embargos de declaração opostos no RE no 870947, objeto do Tema 810
(fls. 51).
Todavia, a magistrada de primeiro grau tornou sem efeito esta
decisão, considerando que a matéria controvertida nos autos não se refere a
questão tratada no Tema 810, mas diz respeito ao valor do salário mínimo: se
aquele vigente à época dos fatos, ou na prolação da sentença. Assim, rejeitou a
impugnação apresentada pela FESP, afirmando que uma vez que a condenação
em questão refere-se a reparação de abalo moral, a qual somente se faz
quantificável no momento da prolação da sentença condenatória, mostra-se
adequado o cálculo formulado pela Exequente que leva em conta o valor do
salário mínimo na data da decisão que fixou a indenização, pois é nesta época
que o julgador toma por base o valor do salário mínimo para expressar a
quantia que entende pertinente ao caso concreto. Contra esta decisão foi
interposto o presente agravo.
A r. decisão não comporta reforma.
Importa consignar que a questão objeto de discórdia nestes
autos não versa sobre a data de início de incidência dos juros moratórios, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003299-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15394
5
recaem sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (data do
evento danoso ou da fixação do valor do dano). Neste caso, teria aplicação a
Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça (Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual).
A matéria versada neste cumprimento de sentença consiste em
saber se a base da indenização deve ser calculada sobre o salário mínimo vigente
na época dos fatos, ou sobre o salário mínimo em vigor na época do proferimento
da sentença.
No caso, assiste razão à magistrada de primeiro grau.
A condenação pelos danos morais foi fixada em 100 salários
mínimos devidamente corrigidos e atualizados, desde a data da propositura da
ação. O valor representativo da expressão “100 salários mínimos”, serviu de base
para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao vigente na data em
que foi proferida a decisão. Tanto que o juízo poderia ter apontado o valor em
reais (equivalente a 100 salários mínimos), com é usual em decisões similares
neste Tribunal.
E ao contrário do afirmado pela agravante, a sentença
menciona o cálculo da indenização pelos danos materiais (pensão mensal, fixada
em 1/3 do salário mínimo, calculada a partir do fato lesivo, até a data em que
cessou a minoridade da autora) a partir do ato lesivo, e não os danos morais.
Estes, fixados em 100 salários mínimos, devem ser calculados de acordo com o
salário mínimo vigente na data em que arbitrados, devidamente corrigidos e
atualizados, desde a data da propositura da ação. É o que está consignado na
sentença transitada em julgado.
Também não houve violação ao artigo 7o, IV, da CF (salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003299-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15394
6
mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim), como afirmado pela FESP. Aliás, esta questão
não foi objeto de recurso pela ré.
Na hipótese, o juízo não vinculou a variação do valor do
salário mínimo para a atualização do montante indenizatório, apenas fixou como
base da indenização, valor equivalente a 100 salários mínimos, correspondente ao
salário mínimo vigente na data da sentença. Quisesse a magistrada outro
montante, teria arbitrado.
Este é o entendimento do E. STF. Confira-se:
EMENTA: Vinculação ao salário mínimo: a vedação do art. 7o, IV,
da Constituição, restringe-se à hipótese em que se pretenda fazer
das elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da
indenização fixada; não, qual se deu no acórdão recorrido, se o
múltiplo do salário mínimo é utilizado apenas para expressar o
valor inicial da condenação, a ser atualizado, se for o caso,
conforme os índices oficiais da correção monetária. (g. n.) (RE
389989 AgR / RR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1a
Turma, j. em 05/10/2004, publicado em 05/11/2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003299-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15394
7
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO FIXADA
COM
BASE
NO
SALÁRIO
MÍNIMO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
SÚMULA 283 DO STF. I - A Constituição Federal, em seu art. 7o,
IV, apenas proíbe a utilização do salário-mínimo como forma de
indenização. A sentença que fixa a condenação em salários-
mínimos, mas prevê posterior atualização de acordo com índices
oficiais de correção monetária, é consentânea com a
jurisprudência da Corte. Precedentes. II - Para se chegar à
conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo
improvido. (g. n.) (AI 643578 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1a Turma, j. em 12/08/2008, publicado em
29/08/2008)
Assim, a indenização por danos morais fixada na sentença a
fls. 09/18 dos autos originais deve ser entendida como equivalente a 100 salários
mínimos no patamar do salário mínimo vigente na data em que foi proferida,
porque corresponde ao valor inicial da indenização, que deverá ser corrigido
desde a data do ajuizamento da ação.
Portanto, mantenho a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator